Tribunal: STF
Processo: RHC 50209
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-11
Data de publicação: 1972-09-11

Ementa:
CRIME DO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO DA LEI N. 5.726, DE
29.10.71, ART. 23, PARAGRAFO 1., III). CONDENAÇÃO. NULIDADES
PROCESSUAIS DESPREZADAS.
II. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO RECONHECIDA. MOTIVAÇÃO.
III. DISPENSA O NOVO PROCEDIMENTO A QUE SE REFERE A LEI N. 5.726 O
OFERECIMENTO FORMAL DA DENUNCIA, A QUAL E, APENAS, REDUZIDA A TERMO,
ART. 16. APRESENTADA, TODAVIA, NO DIA IMEDIATO DO FLAGRANTE, NÃO
SERÁ CAUSA DE NULIDADE (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 572, II).
RECURSO NÃO PROVIDO.